Tribunal: TJBA
Processo: 0512968-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0512968-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (2)

Advogado(s):GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA CESSIONÁRIA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. RECURSO. NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1. Ação indenizatória ajuizada por promitente compradora de unidade imobiliária em virtude de atraso superior a dois anos na entrega do empreendimento, computado o prazo de tolerância contratual. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II.
Questões em discussão
:

2. As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar: a) A legitimidade passiva da empresa cessionária dos créditos imobiliários para responder pelos danos decorrentes do atraso na entrega da obra. b) A configuração do atraso injustificado e a validade dos argumentos de caso fortuito e força maior. c) O cabimento da condenação em lucros cessantes e a adequação do método de cálculo. d) A ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor arbitrado.

III.
Razões de decidir
:

3.
Da legitimidade passiva da Apelante
: A empresa que atua como cessionária de créditos oriundos de contratos de promessa de compra e venda imobiliária, ao se inserir na cadeia de consumo e auferir benefícios econômicos da relação, integra o grupo de fornecedores e, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. A responsabilidade, nesses casos, é solidária, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação de legislação específica sobre incorporação imobiliária (Lei nº 4.591/64) não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor.

4.
Do mérito
: O atraso na entrega do imóvel, para além do prazo de tolerância contratualmente previsto, restou incontroverso. As justificativas apresentadas, como chuvas e greves, não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da construção civil, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade das fornecedoras. A condenação ao pagamento de lucros cessantes é devida, pois o prejuízo da promitente compradora é presumido pela impossibilidade de fruição do bem. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se razoável e proporcional à frustração da legítima expectativa e aos transtornos vivenciados, que ultrapassam o mero dissabor contratual.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A empresa cessionária de créditos decorrentes de contratos de promessa de compra e venda imobiliária, ao se beneficiar economicamente da relação e se apresentar ao consumidor como parte do negócio, integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos danos advindos do inadimplemento contratual, incluindo o atraso na entrega da obra. 2. O atraso substancial na entrega de imóvel, para além do prazo de tolerância e sem a comprovação de excludentes de responsabilidade válidas, configura falha na prestação do serviço e gera para o consumidor o direito à reparação por lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido, e por danos morais, em razão da frustração que excede o mero inadimplemento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº. 0512968-94.2017.8.05.0001
,
origem
da Comarca de
Sa
lvador
, em que figura
m
como
Apelante

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
e Apelados
a

Autor
a
/
SANDRA CERQUEIRA GWIADOWSK
e as Rés/
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - SPE, NOVA DIMENSÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença,
por conseguinte
majora-se os honorários sucumbenciais para 1
3
% (
treze
por cento) do valor da
s
condenaç
ões atualizadas,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11